Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735375-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FELIX DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENISE FELIX DA SILVA contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 246350812). Em suas razões (ID 75428432), sustenta que: 1) a tese suscitada no Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso; 2) a sentença coletiva é líquida, pode ser individualizada e contém todos os elementos necessários à sua execução; 3) a jurisprudência deste tribunal tem entendido que o título executivo não é genérico, nem exige prévia liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido em dobro (ID 75922066). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. O juízo determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, em que objetiva desconstituir o título executivo coletivo. Em 1o/09/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso, pois o acolhimento da rescisória afasta a exigibilidade do título executivo coletivo. Ademais, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator